Tribunal: TCU
Processo: 004.886/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 6058/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Milano Campelo de Aragão; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.3.1.2 da decisão recorrida, e determinar à Câmara dos Deputados que promova o destaque do valor correspondente ao reajuste incidente sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Câmara dos Deputados.